Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA PASSAGEM DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020. DETERMINADO O REEMBOLSO IMEDIATO. AUSENCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aduziram os autores ter adquirido 4 passagens aéreas, trecho Brasília-Salvador, com partida em 13/01/2021, às 9h20min, porém no dia anterior à viagem não lograram fazer o check-in virtual da 2a autora, pois o localizador da reserva estava inválido, tendo obtido a informação de que a passagem havia sido cancelada. Narraram ter comprado nova passagem para a 2a demandante em voo diverso dos demais integrantes da família. Afirmaram que a 2a autora sofre de pânico e não viaja sozinha, razão pela qual chegaram mais cedo ao aeroporto e lograram alterar a sua passagem para às 9h20min, a fim de que ela pudesse viajar acompanhada. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais (R$3.270,94) e danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID27646172) interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para condenar a ré a reembolsar R$1.708,47, no prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado.

3. Nas razões recursais, os autores/recorrentes alegam a inaplicabilidade da Lei no 14.034/2020, ante a ausência de prova de que o cancelamento unilateral do bilhete de passagem aérea da 2a autora/recorrente tenha ocorrido por condições inerentes aos impactos da pandemia, devendo a restituição dos valores ser imediata. Aduzem ser devido o reembolso do valor da primeira passagem adquirida, porquanto foi paga, mas não foi utilizada. Asseveram que a 2a autora/recorrente sofreu dano moral, pois entrou em pânico ao imaginar que viajaria sozinha. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A Lei no 14.034/2020 regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, tais como o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor que deverá ser realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

6. Não obstante, cumpre mencionar que tal regramento não incide no presente caso, porquanto não houve o cancelamento do voo, mas apenas da passagem da 2a autora/recorrente, sem qualquer motivo justificado. Ressalta-se, inclusive, que a demandante, após nova aquisição de passagem aérea, logrou viajar no voo originalmente contratado. Desse modo, o reembolso do valor pago pelo segundo bilhete deve ser feito de forma imediata.

7. No que concerne ao pedido de restituição da primeira passagem aérea, no valor de R$1.562,47, este não merece guarida, posto que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, sendo, portanto, devida a contraprestação pecuniária, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

9. Na espécie, não há comprovação de que o cancelamento injustificado da passagem aérea da autora/recorrente teria lhe causado pânico ou exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC).

10. Impende consignar que o relatório médico (ID27646120), datado de 19/09/2019, apenas descreve os sintomas apresentados pela demandante no ano de 2015, medicamentos prescritos e o seu estado clínico (estável) em 2019. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da recorrente.

11. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré a pagar, de forma imediata, a quantia de R$1.708,47, a título de reembolso.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

13. Vencedores os recorrentes, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.